Tribunal: STF
Processo: RHC 267387
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Mateus Machado da Silva Fagundes interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLDIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VALIDADE DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava a nulidade do reconhecimento pessoal do paciente pela vítima, realizado sem observância do procedimento formal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, e a ausência de outras provas de autoria delitiva. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal realizado sem observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, aliado à existência de outros elementos probatórios, é suficiente para manter a condenação do agravante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator não viola o princípio da colegialidade, estando autorizada pelo art. 34 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pela Súmula n. 568 do STJ
4. A decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental, no qual é possível a realização de sustentação oral, não havendo cerceamento de defesa. 
5. Embora o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial não tenha observado o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, a condenação do agravante foi fundamentada em um conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos de testemunhas, declarações da vítima e delação do coautor, que corroboram a autoria delitiva. 
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, mas admite que a condenação pode ser mantida quando há outros elementos probatórios independentes e idôneos que sustentem a autoria delitiva. 
7. A via do habeas corpus não é adequada para reexaminar o conjunto probatório e infirmar a conclusão das instâncias ordinárias, que, de forma motivada, reconheceram a autoria delitiva do agravante. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. A decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator não viola o princípio da colegialidade, estando autorizada pelo art. 34 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pela Súmula n. 568 do STJ. 
2. O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime. 
3. A inobservância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento da pessoa suspeita quando há outros elementos probatórios independentes e idôneos que sustentem a autoria delitiva. 
4. A via do habeas corpus não é adequada para reexaminar o conjunto probatório e infirmar a conclusão das instâncias ordinárias.
(HC 1.037.434 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte recorrente pleiteia, em síntese, que “a sentença absolutória seja restabelecida”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Processo nº 5000102-56.2022.8.24.0216), constatei que a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde “06/12/2023”).

Desse modo, e na mesma linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

É que, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.

Cito, no mesmo sentido, o HC 246.266 AgR, ministro André Mendonça; o HC 247.687 AgR, ministro Cristiano Zanin; além das seguintes ementas:

1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a existência de indícios suficientes de autoria do delito que justifiquem a pronúncia do réu. 
(HC 245.699 AgR, de minha Relatoria)

No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento do acórdão impugnado (grifei):

No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico realizado extrajudicialmente, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, considerando a presença de outros elementos de convicção hígidos, tais como depoimentos de testemunha, declarações consonantes da vítima, bem como a delação do próprio coautor. Tudo isso, deveras, demonstra a existência de um cabedal probatório apto a justificar a mantença da condenação do réu, em que pese a ofensa ao art. 226 do CPP.
De mais a mais, se as instâncias ordinárias, de forma motivada e com fundamento no cabedal provatório dos autos, entendeu pela autoria delitiva, a via do writ não se mostra adequada para infirmar tal conclusão.

Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente